Tribunal: TJPA
Processo: 0123256-95.2006.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0123256-95.2006.8.14.0133

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: IMPORTADORA E EXPORTADORA MARITUBA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR DO DÉBITO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FACULDADE ADMINISTRATIVA FUNDADA NO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. CDA ÚNICA ANEXADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu, de ofício, execução fiscal ajuizada contra Importadora e Exportadora Marituba Ltda., ao fundamento de ausência superveniente de interesse de agir, nos termos da Lei Estadual n.º 8.870/2019. A cobrança tem por base única uma Certidão de Dívida Ativa (CDA) no valor de R$ 3.729,20, inferior ao limite de quinze mil UPF/PA previsto na norma estadual. O apelante sustenta a inaplicabilidade da lei ao caso, por tratar-se de faculdade administrativa e não imposição judicial, além de afirmar que o débito consolidado da executada ultrapassaria o limite legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal pode ser extinta de ofício com fundamento na Lei Estadual n.º 8.870/2019, diante do princípio da eficiência administrativa e da ausência de interesse de agir; (ii) estabelecer se é possível considerar outros débitos não constantes da CDA inicial para afastar a aplicação da norma estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir é legítima quando o valor do crédito tributário é inferior ao limite legal estabelecido por norma estadual, em consonância com o princípio da eficiência administrativa.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208), firmou a tese de que é válida a extinção de execuções fiscais de baixo valor, desde que adotadas previamente medidas administrativas adequadas.

A Resolução CNJ nº 547/2024, embora de natureza administrativa, reforça a diretriz de racionalização da cobrança judicial de créditos fiscais de pequeno valor.

A execução fiscal deve se limitar à CDA constante da petição inicial, não sendo possível a inclusão de outros débitos não formalmente reunidos ao processo.

A ausência de iniciativa do exequente em reunir eventuais outros créditos demonstra a inexistência de interesse de agir quanto à continuidade da demanda executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A execução fiscal de baixo valor pode ser extinta por ausência de interesse de agir, com base em norma estadual e no princípio da eficiência administrativa.

A decisão judicial pode reconhecer a extinção de ofício, desde que o crédito exequendo esteja formalizado em CDA única e o exequente não tenha adotado providências para a reunião de débitos.

O título exequendo se limita à CDA anexada à inicial, sendo incabível considerar outros valores não formalmente integrados ao processo.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ, por intermédio de seu Procurador do Estado, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada em face de IMPORTADORA E EXPORTADORA MARITUBA LTDA., extinguiu o feito, de ofício, sob o fundamento de perda superveniente do interesse de agir, à luz do disposto na Lei Estadual n.º 8.870/2019.

Consta dos autos que o Estado do Pará propôs a presente execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa no valor atualizado de R$ 9.107,42 (nove mil, cento e sete reais e quarenta e dois centavos).

Após o regular processamento do feito, o juízo de origem entendeu que, diante do disposto no art. 1º, inciso IV, da Lei Estadual n.º 8.870/2019 — que autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a não ajuizar ou a desistir de execuções fiscais cujo valor consolidado do débito seja igual ou inferior a quinze mil Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará (UPF/PA) —, seria caso de extinção do processo por ausência de interesse processual superveniente, aplicando, por analogia, o art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a inaplicabilidade da referida norma estadual para fins de extinção judicial das execuções fiscais, por tratar-se de mera faculdade administrativa, sujeita a critérios de conveniência e oportunidade da Procuradoria-Geral do Estado, e não de imposição ao Poder Judiciário.

Aduz que a decisão impugnada incorreu em equívoco ao extinguir o processo sem oportunizar a manifestação da Fazenda Pública, violando os princípios da separação de poderes e da legalidade.

Defende que a Lei Estadual n.º 8.870/2019 apenas autoriza, e não obriga, a Procuradoria-Geral do Estado a deixar de ajuizar execuções fiscais de baixo valor, sendo vedada a atuação judicial substitutiva da discricionariedade administrativa, conforme entendimento consolidado na Súmula n.º 452 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”.

Argumenta ainda que o débito consolidado da executada junto ao Fisco Estadual ultrapassa o limite de quinze mil UPF/PA, atingindo o montante de R$ 364.603,90 (trezentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e três reais e noventa centavos), de modo que não se enquadra na hipótese prevista na lei invocada pela sentença.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de determinar o regular prosseguimento da execução fiscal
, com o retorno dos autos ao juízo de origem.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO N.º 0123256-95.2006.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: ANTÔNIO PAULO DE MORAES CHAGAS

APELADO: IMPORTADORA E EXPORTADORA MARITUBA LTDA.

ADVOGADO: ANTONIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO JUNIOR

PROCURADOR: JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA

“
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR DO DÉBITO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FACULDADE ADMINISTRATIVA FUNDADA NO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. CDA ÚNICA ANEXADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu, de ofício, execução fiscal ajuizada contra Importadora e Exportadora Marituba Ltda., ao fundamento de ausência superveniente de interesse de agir, nos termos da Lei Estadual n.º 8.870/2019. A cobrança tem por base única uma Certidão de Dívida Ativa (CDA) no valor de R$ 3.729,20, inferior ao limite de quinze mil UPF/PA previsto na norma estadual. O apelante sustenta a inaplicabilidade da lei ao caso, por tratar-se de faculdade administrativa e não imposição judicial, além de afirmar que o débito consolidado da executada ultrapassaria o limite legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal pode ser extinta de ofício com fundamento na Lei Estadual n.º 8.870/2019, diante do princípio da eficiência administrativa e da ausência de interesse de agir; (ii) estabelecer se é possível considerar outros débitos não constantes da CDA inicial para afastar a aplicação da norma estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir é legítima quando o valor do crédito tributário é inferior ao limite legal estabelecido por norma estadual, em consonância com o princípio da eficiência administrativa.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208), firmou a tese de que é válida a extinção de execuções fiscais de baixo valor, desde que adotadas previamente medidas administrativas adequadas.

A Resolução CNJ nº 547/2024, embora de natureza administrativa, reforça a diretriz de racionalização da cobrança judicial de créditos fiscais de pequeno valor.

A execução fiscal deve se limitar à CDA constante da petição inicial, não sendo possível a inclusão de outros débitos não formalmente reunidos ao processo.

A ausência de iniciativa do exequente em reunir eventuais outros créditos demonstra a inexistência de interesse de agir quanto à continuidade da demanda executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A execução fiscal de baixo valor pode ser extinta por ausência de interesse de agir, com base em norma estadual e no princípio da eficiência administrativa.

A decisão judicial pode reconhecer a extinção de ofício, desde que o crédito exequendo esteja formalizado em CDA única e o exequente não tenha adotado providências para a reunião de débitos.

O título exequendo se limita à CDA anexada à inicial, sendo incabível considerar outros valores não formalmente integrados ao processo.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Lei Estadual do Pará nº 8.870/2019, art. 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; STJ, Súmula nº 452.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ, por intermédio de seu Procurador do Estado, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada em face de IMPORTADORA E EXPORTADORA MARITUBA LTDA., extinguiu o feito, de ofício, sob o fundamento de perda superveniente do interesse de agir, à luz do disposto na Lei Estadual n.º 8.870/2019.

Consta dos autos que o Estado do Pará propôs a presente execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa no valor atualizado de R$ 9.107,42 (nove mil, cento e sete reais e quarenta e dois centavos).

Após o regular processamento do feito, o juízo de origem entendeu que, diante do disposto no art. 1º, inciso IV, da Lei Estadual n.º 8.870/2019 — que autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a não ajuizar ou a desistir de execuções fiscais cujo valor consolidado do débito seja igual ou inferior a quinze mil Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará (UPF/PA) —, seria caso de extinção do processo por ausência de interesse processual superveniente, aplicando, por analogia, o art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a inaplicabilidade da referida norma estadual para fins de extinção judicial das execuções fiscais, por tratar-se de mera faculdade administrativa, sujeita a critérios de conveniência e oportunidade da Procuradoria-Geral do Estado, e não de imposição ao Poder Judiciário.

Aduz que a decisão impugnada incorreu em equívoco ao extinguir o processo sem oportunizar a manifestação da Fazenda Pública, violando os princípios da separação de poderes e da legalidade.

Defende que a Lei Estadual n.º 8.870/2019 apenas autoriza, e não obriga, a Procuradoria-Geral do Estado a deixar de ajuizar execuções fiscais de baixo valor, sendo vedada a atuação judicial substitutiva da discricionariedade administrativa, conforme entendimento consolidado na Súmula n.º 452 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”.

Argumenta ainda que o débito consolidado da executada junto ao Fisco Estadual ultrapassa o limite de quinze mil UPF/PA, atingindo o montante de R$ 364.603,90 (trezentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e três reais e noventa centavos), de modo que não se enquadra na hipótese prevista na lei invocada pela sentença.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de determinar o regular prosseguimento da execução fiscal
, com o retorno dos autos ao juízo de origem.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

No mérito, não assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos.

Conforme fundamentado na sentença recorrida, o valor do débito em questão é na importância de R$ 3.729,20, que somaria a importância de R$ 55.938,00, considerando o valor de unidades de 15.000 Unidades de Padrão Fiscal do Estado do Pará – UPF/PA, cujo valor o exequente está autorizado a desistir das ações, o que indica a ausência de interesse de agir e autoriza a extinção do processo em questão, na forma da Lei n.º 8.870/2019.

Nessa linha,

a presente controvérsia gravita em torno da adequação da extinção de uma execução fiscal por ausência de interesse de agir, em face do alegado
"baixo valor"
do crédito, e a análise deve ser feita à luz das recentes e relevantes diretrizes do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça.

É assente o entendimento de que o excessivo volume de execuções fiscais, muitas delas de valores modestos, representa um significativo gargalo para a eficiência do Poder Judiciário. Para enfrentar essa realidade que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208)
, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, estabeleceu um novo paradigma, firmando a seguinte tese:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis." (
RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024
)

O que se depreende do
Tema 1184 do STF
é a clara legitimação da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, fundamentada no
princípio da eficiência administrativa
. O Pretório Excelso reconheceu que o custo da máquina judiciária para a recuperação de créditos de valor ínfimo pode ser desproporcional e ineficiente, especialmente diante da existência de meios extrajudiciais de cobrança, como o protesto.

Em consonância com essa diretriz do STF, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Resolução CNJ nº 547, de 22 de fevereiro de 2024
. Por mais que esta Resolução possua caráter eminentemente administrativo-diretivo e que o Conselho Nacional de Justiça não detenha competência para legislar sobre matéria processual – prerrogativa que cabe ao Poder Legislativo –, ela serve como um
valioso parâmetro para os magistrados avaliarem a existência de utilidade e interesse processual a partir de um critério econômico
.

A Resolução reflete a preocupação com a desproporção entre o custo da execução e o valor a ser recuperado, em conformidade com o princípio da eficiência administrativa, atuando como um guia para a interpretação e aplicação das teses de repercussão geral.

No caso em espécie, conforme afirmado pelo juízo
a quo
, o título exequendo consiste apenas na CDA anexada com a exordial, não abrangendo outras CDAs, muito menos houve qualquer diligência do exequente para reunião dos processos.

Assim, tenho que restou caracterizada a ausência de interesse de agir da exequente.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença de extinção da execução, por ausência de interesse de agir, consoantes os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 14/11/2025